Tribunal: TJMT
Processo: 1015905-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015905-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), G. S. D. - CPF: 080.895.791-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROFISSIONAL DE APOIO INDIVIDUALIZADO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido liminar para disponibilização de profissional de apoio escolar individualizado a aluna diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) leve.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a disponibilização de um profissional de apoio escolar individualizado, ou se o atendimento educacional especializado já oferecido pela escola, por meio de sala de recursos multifuncional, é suficiente para atender as necessidades da aluna.

III. Razões de decidir

3. A legislação assegura o direito ao atendimento educacional especializado, porém não impõe a obrigatoriedade de um profissional de apoio individualizado em todos os casos, especialmente quando o aluno possui autonomia para atividades básicas.

4. O Município já oferece atendimento especializado por meio de sala de recursos multifuncional, conforme recomendação médica, sendo que a família da aluna não tem aproveitado o recurso disponibilizado.

5. Não há comprovação de omissão ou inadequação do serviço oferecido pela escola, que atende às determinações legais e às recomendações médicas, oferecendo inclusive um Plano Educacional Individualizado (PEI).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Não há obrigatoriedade de disponibilização de profissional de apoio escolar individualizado quando a administração escolar já oferece atendimento educacional especializado adequado, por meio de sala de recursos multifuncional, e não há comprovação da insuficiência desse atendimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 206, I; 208, I e III; Lei no 13.146/2015, arts. 3o, XIII, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT 0004045-56.2017.8.11.0006, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14/02/2022; TJ-MS - AI 2000838-35.2019.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Bastos, j. 08/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. o 1003555- 74.2024.8.11.0037,

ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, indeferiu o pedido liminar, referente à disponibilização de 1 (um) profissional de apoio escolar, para acompanhamento do adolescente Gabriella Santos Duffeckfoi, durante todo o período escolar
.

Relata que a criança

Gabriella Santos Duffeckfoi diagnosticado com transtorno de espectro autista (CID 10: F-70, F81.9, F84.9), e segundo informação do próprio Agravante, o adolescente possui dificuldade de aprendizagem e apesar de contar com 10 (dez) anos de idade ainda não foi alfabetizada.

Afirma de, apesar do encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico, esse não seria pertinente no caso por se tratar de educação e não afeto à saúde.

Destaca que em momento anterior à análise da liminar, o Magistrado que apreciou a medida liminar pleiteada intimou o agravado para manifestar nos autos e com base na informação prestada indeferiu o pedido consistente na disponibilização de profissional de apoio escolar para acompanhar o adolescente em sala de aula.

Aduz que o julgador se distanciou da realidade e das peculiaridades do adolescente e negou o direito a educação de qualidade, assim como a inclusão da pessoa com deficiência no âmbito escolar.

Por fim, requer o deferimento da liminar a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ativo, compelindo o agravado a disponibilizar em dez dias um profissional do apoio escolar para acompanhamento individualizado e integral do adolescente Gabriella Santos Duffeckfoi durante todo o período escolar. No mérito pugna pela confirmação da liminar.

A tutela recursal pretendida foi indeferida, id. 219094696.

Contrarrazões apresentadas pelo Município De Primavera Do Leste em id. 230343687.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso, id. 237528176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. o 1003555- 74.2024.8.11.0037, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, indeferiu o pedido liminar, referente à disponibilização de 1 (um) profissional de apoio escolar, para acompanhamento do adolescente Gabriella Santos Duffeckfoi, durante todo o período escolar.

De acordo com os autos originários, a adolescente Gabriella Santos Duffeckfoi, com
10 (dez) anos de idade, diagnosticada com transtorno de espectro autista (CID 10: F-70, F81.9, F84.9), está matriculada na Escola Municipal Tia Dejane Pereira da Silva, sendo que ainda não foi alfabetizada e em razão de sua saúde, necessita do acompanhamento por um cuidador de aluno com deficiência, no entanto o pedido fora negado pela administração escolar.

Conforme consta do Laudo Médico emitido pela Médica Paola Fadul Vianna da Cunha , CRM-MT 8110, a adolescente, por ser portadora de Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor e TEA leve “
necessita de de frequentar a sala de recurso (AEE) e ter auxiliar de sala (ADI)” (id. 218967189– fl. 23).

Instado o se manifestar nos autos originários, o Munícipio noticiou que o adolescente em questão ‘
e tem prestado atendimento a menor Gabriella tendo disponibilizado um Cuidador a menor, e que, é frequente na sala de Atendimento Escolar Especializado (AEE), onde é utilizado métodos, técnicas, recursos para complementar ou suplementar a formação das crianças e estudantes, conforme informações recebidas do Núcleo de Atendimento Multidisciplinar da Educação Inclusiva - NAMEI. Por fim, pugnou pelo indeferimento da antecipação de tutela de urgência, uma vez que já fornece a menor a figura do Cuidador em sala de aula e Atendimento Educacional Especializado (AEE), além de possuir Plano Educacional Individualizado (PEI).
(id. 218967189, fls. 66).

O agravado, em suas contrarrazões especificou conforme segue:

“[...] não tendo sido evidenciada,de plano, a existência de risco do direito ao de dano a menor, pelo simples fatodequeo Município tem prestado atendimento às crianças que necessitamde atençãoespecial,como é o caso da menor Gabriella Santos Duffeck, conforme relatado pela SecretariadeEducação via ofício acostado aos autos principais. Vejamos:

Informamos através do Ofício n.o 0784/2024 anexo, que a estudante possuía um profissional de acompanhamento denominado Cuidador Educacional que, conforme edital do processo de Licitação –Pregãono040/2023 – Processo 568/2023, em seu Anexo I, no quadro de Ações Referenciais, traz as atividades descritas conforme tabela abaixo (...)b) Por meio do Ofício n.o 0784/2024 informamos ainda que a estudante tem sua vaga garantida e frequenta a sala de Atendimento Educacional Especializado – AEE, onde são utilizados métodos, técnicas, recursos para complementar ou suplementar a formação das crianças e estudantes. Neste item, resta informar que, após acordo verbal com esta promotoria, publicamos edital de chamamento de Pedagogos (em anexo) para ampliarmos esse atendimento em 100%. Essa ação só foi possível ser demandada após publicação da Lei no 2.258 de 24.04.2024 que Altera o Anexo I da Lei no 704/2001 e amplia o número de vagas de Professor Pedagogo. Portanto, será também ampliado o atendimento da estudante nesta sala. c) Encaminhamos em anexo também o PEI (Plano de Atendimento Educacional Individualizado) da estudante, que não havia sido solicitado anteriormente. [...] id. 230343687”,

Pois bem.

O direito à educação encontra previsão expressa nos artigos 206 e seguintes da Constituição Federal, inclusive para aqueles portadores de necessidades especiais de atendimento.

Confira-se:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes

princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
(...)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado

mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Por sua vez, a Lei n.
13.146
/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência – estabelece:

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação
.

Art. 28.
Incumbe ao poder público
assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I -
sistema educacional

inclusivo
em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II -
aprimoramento
dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III -
projeto pedagógico que

institucionalize
o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

IV - oferta de educação bilíngue, em Líbras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência,
favorecendo o acesso
, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

VI - pesquisas voltadas para o
desenvolvimento de novos métodos e

técnicas
pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;

X - a
doção de práticas pedagógicas inclusivas
pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Líbras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

XII - oferta de ensino da Líbras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;

XVII -
oferta de profissionais de apoio escolar
;

De acordo com a legislação citada, o atendimento individual especializado se destina aos portadores de deficiência, razão pela qual o
artigo
3o
,
XIII
, da Lei n.
13.146
/2015
assegura um profissional de apoio escolar
para aqueles que não têm as habilidades para se alimentar, higienizar, locomover-se
, atuando nas atividades escolares que se fizerem necessárias, senão vejamos:

Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

XIII -
profissional de apoio escolar
: pessoa que exerce atividades de
alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária
, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas
;

Na situação em análise, não há dúvidas de que o assistido/autor necessita de atendimento educacional especializado, bem assim que o Ente Municipal tem o dever de assegurar e garantir meios que levem esse direito a efeito. Entretanto, isso não significa dizer que o Município deve disponibilizar
um professor de apoio individualizado à cada aluno educando portador de alguma deficiência
.

Na hipótese, possível verificar que a disponibilização de profissional de apoio à aluna
Gabriella Santos Duffeckfoi
, que tem dificuldade de aprendizagem em decorrência do atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e TEA leve, porém não está impossibilitado de se locomover, alimentar e higienizar, não se justifica, mormente por ter sido ofertada sala multifuncional.

Acerca da matéria em discussão, trago os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL LEVE – DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM – ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – PARTICIPAÇÃO EM SALA DE ARTICULAÇÃO DA APRENDIZAGEM – CONTRA TURNO – NECESSIDADE PROFISSIONAL AUXILIAR NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO PROVIDO – PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A legislação pertinente não impõe o acompanhamento escolar exclusivo com profissional habilitado para crianças/adolescentes com deficiência, e sim atendimento especializado. 2. Substituída com deficiência intelectual leve, possuindo autonomia no desempenho das atividades rotineiras, com apresentação de dificuldade de aprendizado. 3. O ente estadual fornece atendimento especializado ao disponibilizar sala de apoio – articulação da aprendizagem, com ênfase em alfabetização e matemática. 4. Recurso provido. Sentença reformada.(TJ-MT 00040455620178110006 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 14/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
ESCOLA PÚBLICA – ALUNO COM DISTÚRBIOS DA ATIVIDADE, DA ATENÇÃO E DE CONDUTA E RETARDO MENTAL LEVE – PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR DE APOIO INDIVIDUALIZADO – IMPOSSIBILIDADE – ESCOLA QUE JÁ DISPONIBILIZA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS COM O ESCOPO DE ATENDER ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO E/OU INEFICÁCIA DESSE SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DISPONIBILIZADO PELA ESCOLA – ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE NÃO EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E TAMPOUCO O PERIGO DE DANO – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator (TJ-MS - AI: 20008383520198120000 MS 2000838-35.2019.8.12.0000, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 08/09/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020) (destaquei)

Pertinente destacar, ainda, que o laudo médico é datado de
24/06/2021
e estabeleceu a possibilidade de ser atendido em sala multifuncional, o que já vem ocorrendo, no entanto o assistido do Ministério Público não comparece à referida sala. O laudo médico é específico em dispor que o adolescente ‘
necessita de frequentar a sala de recurso (AEE) e ter auxiliar de sala (ADI).’

No caso, passou-se
quatro
anos da emissão da avaliação médica que solicitou CAD e/ou sala multifuncional, e não há mais nenhum documento médico ou escolar referente ao desenvolvimento do adolescente.

Ademais, o atendimento individualizado, embora não contasse com o apoio de um professor especificamente para tal fim, já vinha sendo adotado pela escola em que o aluno se encontra regularmente matriculado que dispõe de atendimento adicional em sala multifuncional equipada e com atendentes capacitados para o fim específico.

Desse contexto, infere-se que a complementação do ensino pela frequência à sala multifuncional, embora não resolva os problemas de maneira integral, cumpre o disposto na lei, cabendo aos pais e à equipe pedagógica da escola em que matriculado encontrarem meios para cada dia mais progredir na ambientação e organização dentro da sala de aula.

Há também o decurso do tempo desde a emissão do laudo médico, que pode ter alterado a situação fática do educando e da escola.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024